Tribunal: TJBA
Processo: 8055526-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055526-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES RAMOS Advogado(s): LUIZA CHAVES ALVES CARRETERO AGRAVADO: MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA APÓS DUPLA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. O Agravante sustenta ser hipossuficiente, alegando ter se formado em Medicina no exterior e não exercer a profissão no Brasil por ausência de revalidação do diploma, razão pela qual não teria condições de arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Agravante comprovou a alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, por se insurgir contra decisão que versa sobre gratuidade da justiça, sendo o Agravante dispensado do preparo, conforme art. 101, § 1º, do CPC. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui caráter relativo e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a determinar a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência antes de indeferir o pedido. O Agravante foi intimado em duas oportunidades para comprovar sua alegada insuficiência econômica, mas permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer documento apto a demonstrar a ausência de rendimentos ou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. A ausência de elementos probatórios mínimos impede a formação de juízo seguro acerca da hipossuficiência e afasta a presunção legal de veracidade, legitimando o indeferimento do benefício. O efeito suspensivo exige a concomitância da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se verificando a probabilidade do direito diante da ausência de comprovação da hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando, intimada a parte para comprovar sua hipossuficiência, permanece inerte. A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação mínima da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 101, § 1º; 995, parágrafo único; 1.015, V; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055526-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante RENATO RODRIGUES RAMOS e como apelada MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator